Tribunal: TJSP
Processo: 0000286-95.2021.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Alegação de que após apurados os valores do monte-mor no processo de inventário para pagamentos aos respectivos herdeiros, constatar-se-á que o quinhão da apelada não será suficiente para quitação do débito dos aluguéis atualizados a que foi condenada por decisão

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Alegação de que após apurados os valores do monte-mor no processo de inventário para pagamentos aos respectivos herdeiros, constatar-se-á que o quinhão da apelada não será suficiente para quitação do débito dos aluguéis atualizados a que foi condenada por decisão judicial, de modo que as dívidas não podem se compensar. Hipótese em que foi o próprio espólio quem propôs a compensação do débito e que já foi objeto de homologação nos autos do inventário. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.